Tribunal: TJPA
Processo: 0014734-12.2017.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-24

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL PRÃPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MAJORANTE DA ARMA BRANCA EXCLUÃDA DE OFÃCIO. INCIDÃNCIA DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DECISÃO UNÃNIME.1. A dosimetria da pena Ã© matÃ©ria sujeita a certa discricionariedade judicial, cabendo Ã s instÃ¢ncias ordinÃ¡rias, mais prÃ3ximas dos fatos e das provas fixÃ¡-la. Ãs Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critÃ©rios empregados, bem como a correÃ§Ã£o de eventuais discrepÃ¢ncias, se gritantes ou arbitrÃ¡rias, nas fraÃ§Ãμes de aumento ou diminuiÃ§Ã£o adotadas pelas instÃ¢ncias anteriores, que nÃ£o Ã© o caso dos autos.2. A distinÃ§Ã£o entre o concurso formal prÃ3prio e o imprÃ3prio estÃ¡ na constataÃ§Ã£o da existÃªncia de desÃgnios autÃ ́nomos e, diante do contexto probatÃ3rio reunido nos autos, resta incontroverso que o recorrente agiu com autonomia de desÃgnios, sendo de rigor manter o decisum objurgado irretocÃ¡vel, uma vez evidenciado que a aÃ§Ã£o perpetrada pelo apelante atingiu mais de um patrimÃ ́nio (aparelhos de telefone celular das vÃtimas).3. Tendo havido alteraÃ§Ã£o na lei penal, com a exclusÃ£o da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nÂº 13.654/2018), tratando-se de novatio legis in mellius que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o apelante, merecendo reforma, de ofÃcio, nesta parte, a decisÃ£o, para a sua exclusÃ£o, com o consequente redimensionamento da pena imposta.4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÃM, DE OFÃCIO, EXCLUÃDA A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E, CONSEQUENTEMENTE, OPERADA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0014734-12.2017.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (2ª Vara Criminal)
APELANTE: ALEX JUNIOR DA SILVA FEITOSA (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MAJORANTE DA ARMA BRANCA EXCLUÍDA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. DECISÃO UNÂNIME.
1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas fixá-la. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores, que não é o caso dos autos.
2. A distinção entre o concurso formal próprio e o impróprio está na constatação da existência de desígnios autônomos e, diante do contexto probatório reunido nos autos, resta incontroverso que o recorrente agiu com autonomia de desígnios, sendo de rigor manter o
decisum
objurgado irretocável, uma vez evidenciado que a ação perpetrada pelo apelante atingiu mais de um patrimônio (aparelhos de telefone celular das vítimas).
3. Tendo havido alteração na lei penal, com a exclusão da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o apelante, merecendo reforma, de ofício, nesta parte, a decisão, para a sua exclusão, com o consequente redimensionamento da pena imposta.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, EXCLUÍDA A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E, CONSEQUENTEMENTE, OPERADA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
porém, de ofício, reclassificar a conduta imputada ao recorrente para a descrita no art. 157, caput, do CP, reformando a dosimetria de sua pena, que passa a ser concreta e definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se, no que couber, os demais termos da sentença
,
conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 12ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dez e dezessete do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação penal interposto em favor de ALEX JUNIOR DA SILVA FEITOSA, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que o condenou pela prática da conduta delitiva tipificada no artigo 157, §2º, inciso I, c/c art. 70, segunda parte, do CPB, aplicando-lhe a pena total de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e a 26 (vinte e seis) dias-multa.

Segundo consta da sentença, no dia 28/08/2017, as vítimas VITOR MANOEL e WELTON NASCIMENTO encontravam-se caminhando em via pública, momento em que foram abordados pelo recorrente, o qual, utilizando-se de uma faca, exigiu os aparelhos celulares das vítimas e, após o fato, empreendeu fuga. Os ofendidos acionaram os guardas municipais que passavam pelo local, os quais encontraram ALEX na posse de um dos celulares subtraídos.

A denúncia foi recebida em 13/10/2017 (fl. 08) e, após regular instrução, foi prolatada sentença no dia 15/12/2017, condenando o apelante na forma antes deduzida (fls. 35/41).

Inconformada, a Defesa do recorrente interpôs apelação, onde pede (fls. 43/46) que seja reconhecido o concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do CP) e, consequentemente, seja reformada a dosimetria da pena do indigitado.

O Promotor de Justiça, em contrarrazões, se manifestou pelo
improvimento
de ambos os recursos (fls. 48/52).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifesta pelo conhecimento e
não

provimento
do apelo (fls. 62/63).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 29/03/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1 - Do concurso formal de crimes:

Conforme relatei, o recorrente foi condenado por dois delitos de roubo circunstanciado, em concurso formal impróprio, ensejando a soma das duas penas.

A defesa pede que seja reconhecido o concurso formal próprio, com a consequentemente reforma da dosimetria, para que uma das penas seja aumentada, nos termos do art, 70, primeira parte, do CP.

Ao reconhecer o concurso formal improprio, o magistrado singular assim consignou:
¿(...) Outro ponto de grande relevância, é a incidência, no caso, da medida de política criminal adotada pelo Código Penal Brasileiro em seu artigo 70. De acordo com tal benesse, quando um agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica diversos crimes, deverá ser apenado apenas com a reprimenda cominada ao delito mais grave, exasperando a pena de 1/6 à metade. Não obstante esse regramento, o próprio artigo, continuando em sua redação, assevera que, no caso de crimes dolosos, constatada a existência de desígnios autônomos, as penas deverão ser aplicadas de maneira cumulativa. Trata-se da figura do concurso formal impróprio.
A medida da primeira parte do artigo 70, caput, do Código Penal Brasileiro, apenas será aplicada quando um dos delitos consumados não tiver sido praticado de maneira intencional, consumando-se de maneira culposa. A situação no presente caso é diferente pois o réu, com a clara intenção de subtrair diversos bens de vítimas diversas, atingiu o patrimônio de 02 (duas) pessoas. Assim, o acusado mediante uma só ação praticou 02 (dois) roubos, devendo, por consequência, ser penalizado por cada um dos delitos de maneira isolada.
Se era a vontade do agente praticar todos os crimes, portanto, a regra a ser aplicada é a do concurso formal impróprio, cumulando as penas. (...)¿

Não vejo qualquer reparo a ser feito.

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente confessou a conduta imputada na denúncia, alegando que usou um alicate e não uma faca, pois esta pertencia aos indivíduos que iriam comprar os objetos subtraídos. Afirmou que chegou em direção às vítimas, perguntando o horário e na sequência apontou o alicate para as vítimas e exigiu os celulares, sendo pego minutos após o fato. Acrescentou ao final que estava sob o efeito de drogas e álcool quando da ocorrência dos fatos e que hoje tem buscado evitar o uso de tais entorpecentes.

A vítima WELTON declarou em juízo que o recorrente chegou perguntando ao seu colega MANOEL o horário, momento em que este retirou seu celular e o réu, imediatamente, colocou a mão no bolso vindo a retirar uma faca (canivete) exigindo aparelho celular do seu colega. Depois também pediu o seu, o que foi prontamente atendido. Após, localizaram a Guarda Municipal vindo a encontrar o réu, rapidamente, com a mesma roupa do crime e na posse dos objetos furtados, tendo sido os mesmos recuperados.

A segunda vítima, MANOEL, declarou em juízo que o recorrente puxou uma faca exigindo seu celular e, em seguida, apontou o objeto em face do seu amigo WELTON vindo também a roubá-lo. Após, localizaram a Guarda Municipal vindo a encontrar o réu, rapidamente, já tentando se desfazer dos objetos roubados. Por fim, confirmou que a ação do réu foi primeiramente direcionada a ele e somente após ele se voltou ao seu amigo.

Com efeito, restou claro nos autos que o recorrente primeiro abordou uma vitima, lhe perguntando as horas e, quando ela pegou seu celular para responder, ele lhe apontou a arma e ordenou que lhe entregasse o objeto, em seguida, se voltou para a outra vitima, que estava do lado, e ordenou que também lhe entregasse o aparelho de celular.

É cediço que a distinção entre o concurso formal próprio e o impróprio está justamente na constatação da existência de desígnios autônomos ("art. 70 Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior
").

Nesse prisma, diante do contexto probatório reunido nos autos, resta incontroverso que os desígnios foram autônomos, sendo de rigor manter o
decisum
objurgado irretocável, uma vez evidenciado que a ação perpetrada pelo apelante atingiu mais de um patrimônio (aparelhos de telefone celular das vítimas), restando claramente observado que o acusado agiu com autonomia de desígnios.

Conveniente asseverar que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores, que não é o caso do presente feito.

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES NA FORMA DO ART. 70 (SEGUNDA PARTE) - ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º A-I C/C ART. 70 DO CPB (EVENTO DEPOIS DA REFORMA DE ABRIL DE 2018) - (...) RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO - INOCORRÊNCIA - EVIDENCIAS INCENSURÁVEIS DOS DESIGNIOS AUTONOMOS DO RÉU NA SUBTRAÇÃO DA RES - INTELIGÊNCIA DO ART. 70, 2ª PARTE DO CPB - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (...) - DECISÃO UNÂNIME.
(...)
IV - Diante dos argumentos apresentados, mantenho o decisum quanto ao concurso formal impróprio (artigo 70, 2ª parte do Código Penal), uma vez que evidenciado os desígnios autônomos na conduta do réu na subtração da res;
V - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de 16 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 226 DIAS MULTA;
VI - Recurso conhecido e improvido.
(TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, APELAÇÃO PENAL Nº.0013139- 41.2018.814.0028, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Julg. em 31/08/2020)

Dessa forma, não procedem as alegações defensivas, devendo ser mantido o concurso formal improprio reconhecido na sentença.
2 - Do afastamento da majorante, de ofício:

A despeito da improcedência das alegações da nobre defesa, anoto que a dosimetria da pena deve ser reformada, de oficio, para que seja afastada a majorante da arma branca reconhecida. Explico.

O réu foi condenado pelo delito de roubo, majorado pelo emprego de arma, em razão de ter usado uma faca para ameaçar as vítimas (fato ocorrido em 28/08/2017.

Ocorre que, como se sabe, houve alteração na lei penal, quando restou excluída a majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018 e deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo, por isso, reforma DE OFÍCIO, nesta parte, a decisão, para a sua exclusão.

Dessa forma, reclassifico, de ofício, a conduta do apelante para os lindes do artigo 157, caput, do Código Penal.

Consequentemente, reclama reforma a dosimetria da pena, vez que o magistrado sentenciante a majorou em 1/3 (um terço), em decorrência do emprego de arma, o que passo a fazer:

Mantenho a análise das circunstâncias judiciais feita pelo juízo e a pena-base por ele fixada no mínimo legal, ou seja, em
04 (quatro) anos de reclusão e a 10 (dez) dias-multa
.

Conforme firmou o juízo singular, na segunda fase da dosimetria não há agravantes, incidindo a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, d, do CP), que, todavia, não altera a pena que já está fixada no mínimo legal, conforme inteligência da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, conforme fundamentação acima.

Por fim, mantida a decisão do juízo no que se refere ao concurso de crimes, considerando a regra do artigo 70, caput, segunda parte, do Código Penal, procedo ao cúmulo material das penas dos 02 (dois) delitos praticados, resultando em uma
pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e a 20 (vinte) dias-multa
, tornando-a definitiva.

Considerando a análise do art. 59 do CP operada pelo magistrado
a quo
, fixo o regime
semiaberto
para o início do cumprimento de pena.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.
3 - DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, aplico as alterações legais trazidas pela Lei 13.654/2018, que beneficiam o recorrente e, em decorrência, reclassifico a conduta a ele imputada para a descrita no art. 157, caput, do CP, reformando a dosimetria de sua pena, que passa a ser concreta e definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto para o inicio de seu cumprimento, bem como, no que couber, os demais termos da sentença, conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 17 de maio de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator